Tribunal: TJPA
Processo: 0004743-36.2017.8.14.0020
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA SANÇÃO-BASE. PENA CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. MANTIDA A PENA NO PATAMAR ORIGINAL, INVIÁVEL TAMBÉM O PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico, sem a ocorrência de bis in idem e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fixação da pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo cominado em lei se deveu a presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, os quais foram corretamente avaliados pelo juiz. Com efeito, o julgador entendeu que a culpabilidade, neste caso, mereceu maior censurabilidade, dado que o grave crime de pirataria foi premeditado, tendo os meliantes causado pavor à população que navega pelas ilhas do arquipélago. Tais fatos, segundo o juiz, demonstrariam uma maior ?tendência delitiva?, merecendo, portanto, mais reprovação. No que tange as circunstâncias do delito, o magistrado ressaltou também a ?extrema violência psicológica? imposta às vítimas, conduta que teria ultrapassado o originalmente previsto no tipo penal. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal?. Mantida a reprimenda no patamar original, inviável o pleito para a aplicação de regime mais brando de cumprimento de pena. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: GURUPÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004743-36.2017.8.14.0020.
APELANTE: TAIZO PENA RODRIGUES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. roubo majorado. dosimetria. pedido para redução da sanção-base. pena corretamente fixada acima do mínimo. culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. mantida a pena no patamar original, inviável também o pedido para a aplicação de regime mais brando. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.
A aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico, sem a ocorrência de
bis in idem
e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fixação da pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo cominado em lei se deveu a presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, os quais foram corretamente avaliados pelo juiz. Com efeito, o julgador entendeu que a culpabilidade, neste caso, mereceu maior censurabilidade, dado que o grave crime de pirataria foi premeditado, tendo os meliantes causado pavor à população que navega pelas ilhas do arquipélago. Tais fatos, segundo o juiz, demonstrariam uma maior
¿tendência delitiva¿
, merecendo, portanto, mais reprovação. No que tange as circunstâncias do delito, o magistrado ressaltou também a
¿extrema violência psicológica¿
imposta às vítimas, conduta que teria ultrapassado o originalmente previsto no tipo penal. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.
Mantida a reprimenda no patamar original, inviável o pleito para a aplicação de regime mais brando de cumprimento de pena.
Recurso

improvido
.
Unânime
.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Taizo Pena Rodrigues
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dez anos, três meses e vinte e dois dias de reclusão
, em regime semiaberto, mais cento e oitenta e um dias-multa,

pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V, combinado com o art. 70, ambos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA.

Em suas razões, a defesa postulou pela redução da pena-base, visto que na análise dos vetores do art. 59 do CPB, a maioria seria favorável ao apelante. Desta feita, requereu a fixação da sanção-base no mínimo legal, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Ao final, a defesa pugnou pelo
conhecimento e provimento
do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença, o crime foi assim narrado pelo juiz:
¿[...] Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30/12/2015, por volta das 15:30h, no Rio Amazonas, mais especificamente na Costa do Recreio, nos limites territoriais do Município de Gurupá, o Empurrador Confiança X, de propriedade da empresa de navegação MAJONAVE Transporte Fluvial da Bacia Amazônica, foi abordado pelos quatro supramencionados denunciados, os quais estavam em duas rabetas. Ao efetuar a abordagem, os acusados estavam munidos de armas de fogo e, durante toda a ação criminosa, mediante grave ameaça, mantiveram os tripulantes sob seu poder, restringindo sua liberdade. Extrai-se da ocorrência, ainda, que a empreitada delituosa durou até a madrugada. Nesse interim, os quatro envolvidos subtraiam diversos bens, mas especialmente: dois mil pacotes de cerveja, aproximadamente 5.000 (cinco mil) litros de óleo diesel, seis telefones celulares, duas televisões, um aparelho de DVD, diversas roupas, um rádio VHF, além de outros objetos descritos ás fls. 08. Após a consecução do evento, os criminosos evadiram-se do local mediante o uso de embarcações menores, conhecidas como rabetas", tomando rumo ignorado [...]¿

Regularmente processado, o recorrente acabou confessando o delito, ante a delação do corréu. Ao final da sentença, o julgador o condenou por roubo majorado e o absolveu do delito de associação criminosa. Ainda assim, a defesa, inconformada, interpôs apelo.

A defesa requereu a reanálise da dosimetria. Sem delongas, adianto que a aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico, sem a ocorrência de
bis in idem
e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fixação da pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo cominado em lei se deveu a presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, os quais foram corretamente avaliados pelo juiz.

Com efeito, o julgador entendeu que a
culpabilidade
, neste caso, mereceu maior censurabilidade, dado que o grave crime de pirataria foi premeditado, tendo os meliantes causado pavor na população que navega pelas ilhas do arquipélago. Tais fatos, segundo o juiz, demonstrariam uma maior
¿tendência delitiva¿
, merecendo, portanto, mais reprovação. No que tange as
circunstâncias do delito
, o magistrado ressaltou também a
¿extrema violência psicológica¿
imposta às vítimas, conduta que teria ultrapassado o originalmente previsto no tipo penal.

Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.

Mantida a reprimenda no patamar original, inviável o pleito para a aplicação de regime mais brando de cumprimento de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator